Tribunal: TJES
Processo: 5018218-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018218-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018218-21.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Felipe Tavares de Albuquerque, contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva após sentença condenatória em regime semiaberto, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, fixando pena total de 10 meses e 22 dias.

A defesa sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão, em razão da desproporcionalidade da medida, da suposta ausência de fundamentação concreta e da existência de pena fixada em regime mais brando do que o da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a manutenção da prisão preventiva após condenação com fixação de regime semiaberto, sem fundamentação concreta;
(ii) há incompatibilidade entre o regime semiaberto da sentença e a prisão preventiva; e
(iii) a existência de outras condenações impede a revogação da custódia cautelar e a expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi mantida na sentença com base na necessidade de garantir a ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, especialmente contra a mesma vítima.

O paciente responde a execução penal com penas remanescentes que totalizam mais de três anos, conforme consulta ao SEEU, havendo outras duas condenações definitivas.
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível a manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação de regime inicial semiaberto, quando persistentes os fundamentos do art. 312 do CPP. 2. A existência de outras condenações definitivas impede a concessão da liberdade, ainda que superado o tempo de prisão provisória referente ao novo título condenatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018218-21.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5027586-79.2025.8.08.0024.

A defesa técnica sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após sua condenação à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e de 07 (sete) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, é ilegal. Alega que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação concreta, baseando-se genericamente no "risco à ordem pública" e "necessidade de se evitar reiteração delitiva". Aduz, ainda, a existência de incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da segregação cautelar em regime mais gravoso. Argumenta a flagrante desproporcionalidade da medida, visto que o tempo de prisão provisória já cumprido (desde 18/7/2025) se aproxima da totalidade da pena fixada para o crime de ameaça, e aponta a cessação do risco à vítima, que se mudou para outro Estado.

Diante disso, requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 16709333). Informações da suposta autoridade coatora (ID 16992553). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17035037) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar, ab initio, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso dos autos o paciente foi condenado a uma pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime de ameaça, sendo, ao final mantida a prisão provisória.

Com efeito, deve-se registrar que o paciente respondeu ao processo preso (desde a decretação de sua prisão preventiva), e a sentença condenatória manteve a custódia cautelar por considerar presentes os seus fundamentos, notadamente a garantia da ordem pública, “sob o aspecto da necessidade de se evitar reiteração delitiva, especialmente contra a vítima”.

Deste modo, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Ademais, em consulta ao SEEU, observo que o paciente possui processo de execução (autos nº 00244021720188080035, no qual consta a informação de que possui outras duas condenações referentes aos processos criminais
0025852-63.2016.8.08.0035
e
0024991-42.2018.8.08.0024
, com pena total de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias,
restando para cumprimento o total de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias
.

Expedida a Guia Provisória no processo de conhecimento nº 5027586-79.2025.8.08.0024, na data de 17/11/2025 foi juntada a informação de que foram inseridos os dados relativos à condenação (ID 246.1 do SEEU).

Em informações adicionais, consta que o paciente está em regime
Semiaberto.

Deste modo, presentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao delito de ameaça, e estando o paciente cumprindo pena em razão da condenação em outros processos, não há que se falar em expedição de alvará de soltura.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)